Tribunal: TJMT
Processo: 1017836-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017836-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), FERNANDO MARTINS BARBOSA - CPF: 062.605.011-10 (VÍTIMA), IRONE PEREIRA DE OLIVEIRA PERES - CPF: 432.155.991-04 (VÍTIMA), WANDERSON AMORIM GONCALVES - CPF: 069.998.871-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MORENO CAVALVANTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SIQUEIRA DE AQUINO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
QUE DECRETOU A MEDIDA RESTRITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORESÀ SUA PROLAÇÃO– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES – MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA COMPROVADOS – REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA PREENCHIDOS – 2. PREDICADOS PESSOAISDO PACIENTE– IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 3
.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS
–
4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento
do agente
no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decret
á-la
, razão pela qual
, na espécie,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal
alegado pelo impetrante
.

2.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias

debatidas
.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
o defensor público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes
,
em prol de
Evandro Siqueira Aquino
, apontando como autoridade coatora oJuízoda2aVaraCriminalda Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se desta impetração que a
prisão temporária do paciente foi decretada no dia 13 de setembro de 2021, pelo período de 30 (trinta) dias, nos autos n. 1007914-74.2021.8.11.0004 que tramitam no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado ocorrido em 9 de setembro de 2021; sobrelevando-se destacar, outrossim, que a custódia foi cumprida em 29 de setembro de 2021.

Sustenta,
o
impetrante, que
no caso destes autos
, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da prisão temporária
do paciente;
bem como que a decisão que a decretou carece de fundamentação concreta acerca de sua imprescindibilidade para
a conclusão d
as investigações, havendo, portanto, violação ao art. 2o, da Lei n. 7960/89
. Além disso, registra que o
indiciado
tem ocupação lícita, residência fixa e é arrimo de família, circunstâncias que afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade.

Ressalta, outrossim, que já se passaram 21 dias desde a decretação da prisão temporária do paciente; e, até o momento, a
s
investigaç
ões
não trouxe
ram
qualquer elemento
de convicção
que demonstre a necessidade da manutenção do seu cárcere temporário
; asseverando, ademais,
que “
o aparelho celular e a tornozeleira eletrônica, objetos que alicerçaram a representação da autoridade policial pela prisão, estão sob custódia do Estado, aguardando resultado de perícia, o que reforça cristalina a inocuidade constrição pessoal a garantir formação de elementos probatórios
”
.

Ao
final,

prequestiona
toda matéria debatida neste
writ
, para fins de interposição de recurso nas cortes superiores.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento da prisão temporária do paciente ou a sua revogação, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se vê no ID
104466957
Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
105133953
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, n
o parecer
encartad
o
no ID
106850462
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne

à
s
alegaç
ões
de que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou
a
sua prisão temporária; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, é forçoso concluir que ta
is
tese
s não se sustentam.

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade; contudo, o nosso ordenamento jurídico prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a temporária, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência redunde em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso
sob exame
, infere-se que, acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial, o magistrado decretou a prisão temporária do paciente e dos
demais
indiciados
, nos autos do Pedido de Prisão Temporárian.1007914-74.2021.8.11.0004, instaurado para apurar o suposto cometimento de delito de roubo majorado ocorrido
em face da vítima
Ir
one
Pereira de Oliveira, sob o argumento de que tal medida é imprescindível para a conclusão das investigações.

Destarte, ao contrário do afirmado pelo impetrante, na espécie, percebe-se dos documentos que instruíram o presente
mandamus

e das informações prestadas pela autoridade coatora, que se fazem presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos da medida excepcional.

Aliás, n
o que tange à necessidade do decreto da medida constritiva de liberdade, há que se destacar o disposto no art. 1° da Lei n. 7.960/89assim redigido:

Caberá prisão temporária:

I -
quando
imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II -
quando
o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

[...]

c) roubo
(art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);

[...]

l) quadrilha ou bando
(art. 288)
, todos do Código Penal;[...]

Como visto
alhures
, a
prisão temporária do paciente repousa na necessidade da

conclusão
das
investigações policiais para a elucidação da autoria delitiva, principalmente pelo fato de que o sinal da tornozeleira eletrônica
que
o indiciado
usava
foi confirmado próximo ao local e horário do delito, tornando
-o
suspeito de ser um dos
seus
autores
.
Além disso, a custódia temporária também se faz imprescindível por contado número de indiciados e para que se possa produzir as provas para subsidiar as investigações.

Com efeito, extrai-se dos documentos juntados nestes autos que, no dia 9 de agosto de 2021, por volta das 18h30,
Ir
one
Pereira de Oliveira Peres,
titular de
um correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, ao sair do expediente conduzindo sua motocicleta Honda BROS, de cor preta, placa NPD-6981, sentido Caixa Econômica Federal, onde
ia
realizar um depósito, foi abordada por dois indivíduos (ambos usando máscaras e capacetes) que, mediante grave ameaça imposta por arma de fogo, empurraram a vítima ao solo e subtraíram sua bolsa que continha, além de joias e documentos pessoais, um malote com aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie.

Durante as investigações foi possível constatar pelo sinal eletrônico da tornozeleira
instalada
no
paciente que ele esteve por algum tempo parado no quarteirão à
esquerda
ao
comércio
da vítima
, enquanto

o
também

monitorado
Jean Carlos Moreno Cavalcante
esteve pelo mesmo tempo
parado no quarteirão à
direita

do referido
comércio
,
podendo-se se inferir, também, que
no momento em que o roubo estava em curso, os monitorados deixaram suas posições e seguiram juntos para o
lugar
onde a motocicleta utilizada para a fuga foi abandonada.

Ainda durante as investigações chegou-se aos nomes dos possíveis envolvidos ou beneficiários dos delitos
. E
,
a
fim de apurar a participação ou não de cada um dos possíveis envolvidos ou beneficiários, o magistrado entendeu, por bem, acolher o pleito formulado pela autoridade policial para decretar a prisão temporária do paciente e dos
demais
indiciados,
consoante se infere da decisão abaixo transcrita:

[...] A Autoridade Policial comparece em Juízo objetivando seja decretada a prisão temporária e busca e apreensão na residência dos representados DANIEL ALVES FEITOSA, JEAN CARLOS MORENO CAVALVANTE, EVANDRO SIQUEIRA AQUINO e WANDERSON AMORIM GONÇALVES, por haver fundados indícios de que os mesmos teriam envolvimento na prática do delito de roubo qualificado perpetrado em 9/8/2021 nesta urbe.

De acordo com a Autoridade Policial e, no dia 09/08/2021 (segunda-feira), por volta das 18h30min, IRONE PEREIRA DE OLIVEIRA PERES, proprietária de um Correspondente Bancário da Caixa Econômica Federal, situado nesta urbe, ao sair do expediente, conduzindo sua motocicleta Honda BROS, de cor preta, placa NPD-6981, sentido Caixa Econômica Federal, onde iria realizar um depósito, foi abordada por dois indivíduos (ambos usando máscaras e capacetes) que, mediante grave ameaça imposta por arma de fogo, empurraram a vítima ao solo e subtraíram, de plano, sua bolsa, que continha, além de joias e documentos pessoais, um malote com aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie.

Relata que um dos indivíduos também ergueu a moto da vítima e empreendeu fuga conduzindo o veículo, efetuou outro roubo mais a frente durante a fuga, porém de outra motocicleta, sendo uma Honda FAN 160, de cor vermelha placa RAK 5F37 de propriedade da vítima FERNANDO.

Narra que durante a colheita das declarações da vítima FERNANDO, esta recebeu uma ligação em celular, de alguém desconhecido, informando onde estava sua moto, o qual foi recuperada. Que o número que havia ligado indicando o paradeiro de motocicleta, pertence à pessoa de WANDERSON AMORIM GONÇALVES que foi devidamente identificado, localizado e intimado.

Afirma que WANDERSON relatou que a pessoa de DANIEL, conhecido pela alcunha de "DANI LOCO", posteriormente identificado como sendo DANIEL ALVES FEITOSA, enviou-lhe uma mensagem via WhatsApp informando sobre a localização da referida motocicleta e WANDERSON ligou para a vítima avisando sobre o fato, bem como o citado autorizou que seu aparelho fosse encaminhado à perícia técnica, uma vez que tinha apagado tal mensagem

Declara que em consulta ao sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica verificou-se que duas pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônicas estiveram nas proximidades do comércio da vítima IRONE momentos antes do roubo, sendo que chamou muito a atenção o seguinte fato do
tornozelado
JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE esteve por algum tempo parado no quarteirão logo a direita ao comércio da vítima e o

tornozelado
EVANDRO SIQUEIRA DE AQUINO esteve pelo mesmo tempo parado no quarteirão a esquerda do referido comércio, bem como no momento em que os roubos estavam em curso, os monitorados deixaram suas posições e seguiram juntos para as proximidades dos fundos da Faculdade
Cathedral
, local onde a motocicleta da vítima FERNANDO, utilizada para fuga, foi abandonada. Na sequência, ambos
tornozelados
se dirigiram a uma residência localizada na rua F,
Qd
. 06, Lote 03, Setor Solar
Ville
, onde permaneceram, o que, sob nossa ótica, evidencia a participação de ambos na preparação e apoio dos roubos em comento.

Sustenta que com relação ao suspeito DANIEL ALVES FEITOSA, verificou-se que o mesmo apresenta sempre o endereço de sua genitora, porém não reside naquela localidade e a equipe de investigadores não obteve êxito em localizar seu verdadeiro endereço, logo acreditamos que o mesmo, por ter orquestrado a trama criminosa, está foragido do distrito da culpa.

O Ministério Público manifestou-se favorável à representação da autoridade policial.

Decido.

Em relação ao pedido de decretação da prisão temporária a Lei n. 7.960/1989 dispõe que:

[...]

Cabe analisar se estão presentes os requisitos da prisão temporária em relação a cada um dos representados:

[...]

c) JEAN CARLOS MORENO CAVALVANTE e EVANDRO SIQUEIRA AQUINO:

Consta no relatório policial de fls. 59/60-PDF que foi realizada pesquisa junto ao Sistema de Monitoramento de tornozeleiras eletrônicas com o intuito de verificar quem estava nas proximidades do roubo, ocasião em que foi constatado: “JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE esteve por algum tempo parado no quarteirão logo a direita ao comércio da vítima e o
tornozelado
EVANDRO SIQUEIRA DE AQUINO esteve pelo mesmo tempo parado no quarteirão a esquerda do referido comércio, no momento em que os roubos estavam em curso ambos deixaram suas posições e seguiram juntos para as proximidades dos fundos da Faculdade
Cathedral
, local onde a motocicleta roubada e utilizada na fuga foi abandonada e na sequência ambos se dirigiram a uma residência localizada na rua F,
Qd
. 06, Lote 03, Setor Solar
Ville
, onde permaneceram, evidenciando a participação de ambos na preparação e apoio dos roubos em comento”.

Em relação aos investigados, verifica-se que há fundadas razões de participação, ante o registro de suas tornozeleiras, mostrando-se imprescindíveis para as investigações, já que a prisão poderá delimitar suas respectivas autorias.

Enfim, por tudo que consta dos autos, e considerando ainda a gravidade do crime, entendo ser imprescindível a medida para as investigações do Inquérito Policial em questão, consistente em permitir a coleta mais segura de elementos de autoria e prova da materialidade delitiva, a fim de propiciar ao Ministério Público a formação de um juízo acusatório, razão pela qual, decreto a prisão temporária dos representados DANIEL ALVES FEITOSA, JEAN CARLOS MORENO CAVALVANTE e EVANDRO SIQUEIRA AQUINO, devidamente qualificado na respectiva representação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que o crime em apuração é hediondo.

Expeça-se os pertinentes mandados de prisão devendo de imediato serem registrados no banco de
mandados
do CNJ e encaminhado para a autoridade policial para cumprimento.
(ID104310953).

Com efeito, da leitura do decreto judicial acima
reproduzido
depreende-se que, no caso destes autos, estão presentes os requisitos e fundamentos autorizadores da medida excepcional a justificar a decretação da prisão temporária do paciente, a fim de garantir
a conclusão das
investigações do inquérito policial, porque ele pode ter participação direta na suposta prática criminosa.
Outrossim, a
grande articulação dos autores dos ilícitos demanda vários diligências e esforços nas investigações policiais, ficando, portanto, afastada a alegação de ausência
de
fundamentação para a prolação da medida prisional reprochada, que, como se sabe, tem duração de 30 dias.

Não se pode olvidar, também,
que o mandado de prisão expedido contra o paciente ficou em aberto por
21 dias
, diante da sua não localização no endereço cadastrado, restando certo que, no atual momento processual, a
sua
liberdade poderia culminar na fuga
dele
do distrito da culpa ou, ainda, no embaraço das investigações.

A
lém do mais
, os aparelhos celulares apreendidos com os
indiciados
estão sob a custódia estatal, aguardando a conclusão da perícia técnica, o que evidencia
, igualmente,
a necessidade
da
manutenção da custódia
temporária do paciente
para a garantia da conclusão das investigações.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO - INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO – Art. 1o, INCISOS I E III, ALÍNEAS “C” E “L” DA LEI N. 7960 DE 21/12/89 c/c ART. 1o, parágrafo único e ART. 2o, §4o da Lei 8.072/90, - FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DOS INDICIADOS - PRAZO LEGAL – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - INSUFICIÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 -
Justificam a prisão temporária quando presentes os requisitos respectivos previstos no Art. 1o, INCISOS I E III, ALÍNEAS “C” E “L” DA LEI N. 7960 DE 21/12/89 e quando o pressuposto da necessidade dela estiver devidamente fundamentado
;
2 - A prisão temporária de suspeito de crime de roubo majorado de grande monta se apresenta imprescindível para o sucesso das investigações criminais, especialmente, se além dos requisitos previstos em lei forem atendidos, houver ainda o risco de reiteração delitiva, quando os Pacientes ostentam vários registros penais em sua lista de antecedentes criminais; 3 -
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não se mostram suficientes para revogar a prisão temporária, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, quanto à imprescindibilidade para a investigação criminal
.

(TJMT, N.U 1008420-67.2018.8.11.0000,Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 31/08/2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO- PRISÃOTEMPORÁRIA DECRETADA - REQUISITOS PRESENTES - IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.
Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei no 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do paciente pudesse dificultar de alguma forma as ações investigativas, pois há necessidade de coleta de provas, sobretudo a realização de análise e confronto de dados entre os
coinvestigados
, a fim de garantir o aprofundamento das investigações, bem como a colheita de novos depoimentos de testemunhas que poderão omitir informações em razão do suspeito permanecer em liberdade
.

(TJMT,N.U 1011951-59.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021).
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, é imperioso registrar que o decreto temporário expedido em desfavor do paciente deve ser mantido, em decorrência dos indícios de autoria e diante dos fundamentos
apontados
pela autoridade apontada como coatora, segundo a qual a prisão
dele
é imprescindível para a conclusão
dos trabalhos
investiga
tivos;
impondo-se asseverar,
também,
que a aludida decisão está motivada tal como determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais

como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita; bem assim que medidas diversas à prisão poderiam ter sido aplicadas em seu favor,
é mister

reconhecer que tais atributos
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como pode ser visto no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado desta forma:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, no que tange ao prequest
ionamento deduzido pelo impetrante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na
exordial
foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Evandro Siqueira Aquino
; por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021